Tribunal: TJDFT
Processo: 0738587-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
Processo civil. Apelação. Gratuidade de justiça. Presunção ope legis. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação que discute a concessão de gratuidade de justiça ao réu.
II. Questão em discussão
2. Aferir se a gratuidade de justiça concedida em sentença deve prevalecer.
III. Razões de decidir
3. Consoante o disposto no art. 99, §3o, do CPC, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Extrai-se do dispositivo o fato de que o legislador atribuiu a declaração deduzida por pessoa natural presunção relativa de veracidade, ilidível apenas por prova em contrário.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido
----------
Art. 99, §3o, CPC.